Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701382-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO AMPARO SILVA, MARIA LUISA SILVA LEITE, A. L. S. L. AUTOR ESPÓLIO DE: FABIO LEITE MENDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO AMPARO SILVA AGRAVADO: LUIS VIEIRA GOMES D E S P A C H O Os agravantes requerem no ID 70934469 a gratuidade de justiça, contudo, não foram juntados documentos para comprovar o estado de hipossuficiência alegado por MARIA LUISA SILVA LEITE e ESPÓLIO DE FABIO LEITE MENDES. Além disso, não foi juntada a procuração do ESPÓLIO DE FABIO LEITE MENDES. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 dias, regularizar a representação processual do ESPÓLIO DE FABIO LEITE MENDES e comprovar o alegado estado de hipossuficiência do espólio e de MARIA LUISA SILVA LEITE com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora